Tribunal: TJMT
Processo: 1025385-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025385-52.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTES:
VITOR MANOEL SILVA
BRONIS APARECIDO RIBEIRO
RAFAEL RODRIGUES MELLO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontrava-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feitas tais ponderações, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que decretou a prisão preventiva dos increpados no APFD n.o 1001845-05.2020.8.11.0087, em razão da prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/06 c/c art. 40, VI, todos da Lei no 11.343/06 e art. 12 da Lei no 10.826/03.
Contextualizando a impetração, a subscritora narra que os favorecidos nessa ordem foram presos em flagrante delito no dia 18/11/2020, ao que se seguiu a decretação da prisão cautelar dos increpados pela autoridade impetrada no dia 19/11/2020, sendo que a Defensoria Pública foi notificada da segregação dos pacientes apenas no dia 26/11/2020, de modo que os pacientes ficaram 8 (oito) dias sem defesa, fato este que, na intelecção da defesa configura evidente constrangimento ilegal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a impetrante que apesar dos pacientes terem manifestado em sede policial que não possuíam condições de arcar com a defesa técnica, os autos não foram remetidos à Defensoria Pública no prazo de 24h, em afronta ao art. 306, § 1o, do Código de Processo Penal.
Como segunda vertente ensejadora, afirma que a decretação da prisão preventiva dos pacientes, viola o disposto no art. 8o-A da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, visto que, não houve prévia manifestação da defesa, a segregação pré-cautelar extrapolou o lapso temporal de 24h, além de não conter exame de corpo de delito ad cautelam que conste laudo com registro fotográfico do rosto e corpo inteiro dos pacientes.
Em derradeiro, sustenta a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto constritivo, porquanto o juízo a quo sequer analisou a viabilidade da substituição da segregação por medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP; ao que agrega a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva, visto que tratam-se de pacientes primários e que ostentam predicados pessoais abonatórios, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), principalmente diante da atual situação de pandemia desencadeada pela COVID-19 e das conhecidas superlotação e precariedade das condições sanitárias dos estabelecimentos prisionais.
Firme em tais premissas, ressalta a excepcionalidade da segregação cautelar e requer a concessão in limine da ordem em favor dos pacientes, a fim de ver relaxada, ou revogada, a prisão preventiva dos pacientes, expedindo-se os competentes alvarás de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de habeas corpus.
Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID 68253969.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pela i. Defensora Pública, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a decretação da prisão processual em face dos favorecidos nessa ordem estão em desconformidade com a legislação pátria.
Isso porque, quanto a alardeada extrapolação do lapso temporal de 24h para a remessa de cópia dos autos de prisão em flagrante à defensoria pública, destaco que os lapsos temporais previstos na lei processual penal servem apenas como um parâmetro geral, que devem sopesados com juízo de razoabilidade. Na hipótese, diante da conversão da constrição pré-cautelar em preventiva preventiva, restou superada a propalada nulidade, tendo em vista a superveniência de novo título judicial que decretou a prisão preventiva dos pacientes. Nesse sentido é o entendimento da Corte Cidadã acerca do tema:
“HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ART. 306, § 1o, DO CPP. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO CAUTELAR. PERDA DO OBJETO. COMUNICAÇÃO TARDIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO.
1. O art. 306, § 1o do Código de Processo Penal prevê a obrigatoriedade de remessa de cópia do auto de prisão em flagrante à Defensoria Pública em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização do ato.
2. Não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar.
3. Em que pese o malferimento da regra contida no art. 306, §1o, do Código de Processo Penal, não há nulidade a proclamar, porquanto na hipótese, após converter a flagrância em preventiva, o magistrado a quo determinou à imediata comunicação dos fatos à Defensoria Pública, que a partir de então passou a acompanhar o feito, superando-se à mácula procedimental.
4. Habeas corpus não conhecido. (HC 325.958/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015)”
No que tange à alegada ausência de manifestação da defesa técnica previamente à decretação da prisão preventiva ora hostilizada, tem-se que a própria Recomendação n.o 62/2020-CNJ orienta a não realização das audiências de custódia em razão da pandemia de COVID-19, durante o período da aludida restrição sanitária. Outrossim, ressai da prova pré-constituída que os pacientes foram submetidos a exame de corpo de delito, o qual possui anexo fotográfico (ID 68253969 – Págs. 120/140). Logo, não se vislumbra a priori qualquer nulidade na conversão da segregação pré-cautelar em prisão preventiva, quando da homologação do auto flagrancial, sem prévia oitiva da Defesa, diante da ausência de submissão do agente à audiência de custódia.
No que tange aos fundamentos do decreto constritivo, constato que a autoridade inquinada de coatora apontou a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto das condutas, tendo em vista a grande quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, além de arma, munições e petrechos utilizados no comércio malsão, o que está em consonância com o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça:
Enunciado Orientativo no 25: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Nesse contexto, num primeiro momento, não sendo possível concluir que o decreto de prisão seja completamente desmotivado e, de outro lado, revelando-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, descabido afirmar a ocorrência de ilegalidade patente na prisão, tampouco se revela viável de plano a substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da segregada, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Outrossim, vale dizer que a indispensabilidade da manutenção da segregação não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia em razão do novo coronavírus (COVID-19), pois, apesar do CNJ ter editado a Recomendação n.o 62/2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional brasileiro, tal circunstância não pode ser utilizada como ‘passe livre’ para impor ao Judiciário a soltura geral de todos os encarcerados.
Embora ninguém, em sã consciência, seja a favor do contágio e da morte de presos, eventual substituição da prisão cautelar como medida de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus exige a efetiva comprovação da situação de maior vulnerabilidade dos detentos, mediante atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, o que não se vislumbra à priori.
No que tange às condições dos estabelecimentos prisionais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.” (AgRg no HC 591.898/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020). Grifei.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes VITOR MANOEL SILVA, BRONIS APARECIDO RIBEIRO, RAFAEL RODRIGUES MELLO
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de dezembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator